Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-31.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002577-31.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ELIZEU AGRES DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE DE VONTADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – Sindnap contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual consumidor idoso pleiteou declaração de nulidade de filiação sindical, alegando não ter autorizado os descontos em seu benefício previdenciário, além de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O sindicato apelante sustenta regularidade da contratação por meio de documentos eletrônicos, inaplicabilidade do CDC e ausência de danos morais, requerendo reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre sindicato e filiado; (iii) saber se restou comprovada a validade da filiação sindical e autorização para os descontos; (iv) saber se a conduta do sindicato configurou dano moral indenizável; (v) saber se o marco temporal dos juros de mora está correto. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte se queda inerte ao ser intimada para manifestar sobre as provas que pretende produzir, sendo o juiz o destinatário da prova conforme art. 370 do CPC. O recurso atende aos requisitos da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 4. Trata-se de típica relação de consumo, pois o sindicato oferece produtos e serviços no mercado de consumo mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, sendo irrelevante sua natureza jurídica sem fins lucrativos. 5. O sindicato não comprovou manifestação livre e consciente de vontade do consumidor hipervulnerável (idoso, aposentado, analfabeto funcional), sendo insuficientes os documentos eletrônicos apresentados para demonstrar contratação válida, o que configura descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 6. A ausência de comprovação da filiação regular justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Os descontos reiterados no benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização válida, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e adequado às circunstâncias do caso. 8. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (primeiro desconto), conforme Súmula 54 do STJ, mantendo-se o entendimento da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplicabilidade do CDC a sindicatos que oferecem produtos e serviços no mercado de consumo, independentemente de sua natureza jurídica sem fins lucrativos. 2. A ausência de comprovação de manifestação livre e consciente de vontade de consumidor hipervulnerável implica nulidade da filiação sindical e dos descontos dela decorrentes. 3. Configura dano moral in re ipsa o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sobretudo diante da ausência de comprovação da filiação pelo sindicato. 4. Em relações de consumo com hipervulneráveis, exige-se zelo maior na contratação, com informações claras e procedimentos que garantam manifestação inequívoca de vontade." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º; 3º; 6º, VIII; 14; 17; 42, parágrafo único; CPC, arts. 370; 373, II; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 0014509-80.2021.8.16.0000, Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 21/09/2021, 8ª Câmara Cível; Súmula 54, STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002577-31.2024.8.05.0138, sendo Apelante Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – Sindnap e Apelado Elizeu Agres dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator